Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-50.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002300-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR SCHMIDT - CPF: 405.692.760-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL -
AGRAVO INTERNO –
DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO RECEBEU O APELO ANTE A AUSÊNCIA DE DESERÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1007 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002300-50.2016.8.11.0000

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP
, em face do acórdão proferido nos autos do
Agravo Interno n.
1002300-50.20168.11.0000 que,
por unanimidade, desproveu o recurso, devido a deserção.

De início, alega o Embargante que,

o acordão está contraditório
.

Argumenta que, o
Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, § 4º, dá a oportunidade ao Recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, a possibilidade de nova intimação para recolhimento do respetivo preparo.

Dessa forma, defende que, não há se falar em preclusão consumativa para efetuar o preparo em sede posterior a interposição do Recurso, visto que o próprio CPC autoriza a intimação do Recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro.

Diante desse contexto,
requer
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que, seja sanada a contradição apontada, com o consequente provimento do Agravo Interno.

Contrarrazões (ID 86200475).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP
, em face do acórdão proferido nos autos do
Agravo Interno n.
1002300-50.20168.11.0000 que,
por unanimidade, desproveu o recurso, devido a deserção.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso, não há contradição a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente quanto a questão o cerceamento de defesa:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DISTINÇÃO ENTRE AS QUESTÕES A SEREM JULGADAS POR MEIO DO IRDR N. 1019264-42.2019.8.11.0000, TEMA 3 E A DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO RECEBEU O APELO ANTE A SUA DESERÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1007 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. De fato, o cerne da controvérsia recursal, nos autos da Apelação, versa sobre o IRDR nº 1019264-42.2019.8.11.0000, Tema 3, contudo, há distinção entre as questões a serem julgadas por meio do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e a decisão do Relator que não conheceu do apelo em razão da deserção.

2. No caso, não há se falar em nulidade, uma vez que a decisão não tratou da legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação-SINTEP, para substituir os servidores contratados temporariamente no que tange no pedido de declaração da nulidade dos contratos temporários, bem como no recebimento dos valores referente a 1/3 (um terço) de férias, ao 13º salário e ao depósito de FGTS, conforme exposto no IRDR, pelo contrário, analisou questão prejudicial que inviabiliza o conhecimento do recurso, pois a parte Agravante, não comprovou o pagamento do preparo recursal, não atendendo a exigência do art. 1.007 do CPC.

3. Não é possível efetuar o preparo em sede posterior, uma vez que no momento da interposição do recurso deve o recorrente juntar suas razões, bem como a prova do recolhimento das custas, tudo simultaneamente, caso contrário, restará consubstanciada a preclusão consumativa.

4. Dessa forma, configurada a deserção, existe justo impedimento para análise do recurso, inclusive, para cumprimento automático de suspensão contida em IRDR.

5. Agravo Desprovido.

Extrai-se dos autos que, apesar do Embargante não ter comprovado na interposição do Recurso de Apelação, o recolhimento do preparo, posteriormente,
não
atendeu a intimação que determinava o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme certidão de ID 27849976
.

Conclui-se que, mesmo alegando a existência de contradição, o Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir a questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente contraditórios, que mereceriam ser eliminados.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
sendo vedada
a rediscussão da matéria.

No caso, não há vícios a serem sanados pela via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021